Tribunal: TJMT
Processo: 0048586-11.2013.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0048586-11.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9)]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ATAIDE TEIXEIRA - CPF: 345.706.321-49 (APELADO), SUPERINTENDENTE DE PREVIDENCIA DA SAD (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ATAIDE TEIXEIRA - CPF: 345.706.321-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LUIS CARLOS TEIXEIRA - CPF: 142.613.591-20 (APELADO), JOSE TADEU RODRIGUES DE AMORIM - CPF: 317.796.111-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

E M E N T A

ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO — REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA — BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO — PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA, POR NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA — REJEITADA — AUTOS SUFICIENTEMENTE INSTRUÍDOS — PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – INOCORRÊNCIA — ABSOLUTAMENTE INCAPAZ CONFORME LEGISLAÇÃO QUE VIGORAVA NO PERÍODO, NOS TERMOS DOS ARTS. 198 E 3o DO CÓDIGO CIVIL/2002 — NÃO CORRE A PRESCRIÇÃO — PENSÃO POR MORTE — FILHO MAIOR COM INVALIDEZ PERMANENTE E INCURÁVEL

— INTERDITADO JUDICIALMENTE — ENFERMIDADE PREEXISTENTE AO ÓBITO DO INSTITUIDOR DO BENEFÍCIO — REQUISITOS PREENCHIDOS CONFORME EXIGÊNCIA DA LEI VIGENTE À ÉPOCA — INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 340 DO STJ — RECURSO NÃO PROVIDO — SENTENÇA RATIFICADA.

Não há que se falar em inadequação da via mandamental quando a apreciação da legalidade do ato impugnado independe de dilação probatória, sendo passível de correção pela via estreita do mandado de segurança

De acordo com a legislação vigente à época, não incide a prescrição contra os absolutamente incapazes, assim considerados o menores de dezesseis anos, aqueles que por enfermidade ou deficiência mental, não tiverem discernimento e os que, mesmo por causa transitória, não puderem exprimir sua vontade, conforme estabelecia o art. 198, I, c/c art. 3o, ambos do Código Civil.

Se o beneficiário estava incluído no rol do art. 55, II, alínea “ da Lei Complementar no 26/1993 ao tempo da morte do instituidor da pensão, e persiste a situação de invalidez, é impositiva a concessão do benefício de pensão por morte.

Segundo a Súmula 340 do STJ “
A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado
”.

Recurso não provido. Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se remessa necessária e recurso de apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança no 0048586-11.2013.8.11.0041, impetrado por
Luís Carlos Teixeira
, representado por seu curador,
Ataíde Alexandre
, contra ato coator do
Superintendente de Previdência
e pelo
Secretário de Gestão de Pessoas do Governo do Estado de Mato Grosso
, concedeu parcialmente a segurança para determinar a imediata implantação do benefício de pensão por morte em favor do autor, na condição de filho maior inválido do ex-servidor Benedito Avelino Teixeira (Id. 3962151, fl.04).

Em suas razões recursais, alega preliminarmente o apelante, a existência de prescrição do próprio fundo de direito nos moldes do Art. 1o do Decreto 20.910/32, pois apesar de ser notório que não corre a prescrição perante “
aqueles que não tiverem o necessário discernimento para a prática
” dos atos da vida civil, “
a partir do memento em que é nomeado curador a um incapaz, não mais há falar-se em interrupção de prescrição, haja vista que a partir de então possui este o dever e o poder de representá-lo e defender os seus interesses
” (Id. 3962153, fl.03).

Argumenta que “
poderia o recorrido, representado por seu Curador, perfeitamente ter ingressado com a presente ação dentro do prazo prescricional de 05 (cinco) anos a contar do falecimento do ex-servidor, o que não fizera (somente adotando tal conduta em 5/11/2013 — após o falecimento de sua irmã, que era beneficiaria da pensão); Dessa forma, desapareceu o direito do requerente de postular a referida pensão face o transcurso de mais de 05 (cinco) anos do falecimento do seu genitor
” (Id. 3962153, fl.05).

Afiança, ainda em sede de preliminar, a carência da ação tendo em vista a inadequação da via eleita, sob o argumento da “
ausência de direito líquido e certo
” como também da “
necessidade de dilação probatória
(...)
visto que demandaria análise acerca da incapacidade do autor/apelado, em especial, acerca da data inicial da invalidez
” (Id. 3962154).

No mérito, reforça a inexistência de direito líquido e certo, posto que “
não há qualquer comprovação indubitável de que o autor seria inválido à época do falecimento de seu genitor
” (Id. 3962154, fl.03).

Requer o acolhimento de quaisquer das preliminares e no mérito o provimento do recurso (Id. 3962154, fl.06).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, opina pelo não provimento do recurso (Id.
5519104
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 24 de Julho de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020